Tribunal: TJDFT
Processo: 0754019-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONSTRIÇÃO PREMATURA. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa, exigindo-se a nomeação de administrador-depositário (art. 866 do CPC).
2. Na hipótese, a penhora via SISBAJUD restou infrutífera. Após tal proceder, nenhuma outra pesquisa de bens, judicial ou extrajudicial, restou efetivada nos autos. Portanto, não há comprovação do esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais necessárias à demonstração da inexistência de bens da executada classificados em posição superior, ou mesmo que tais bens, caso constritos, são de difícil alienação, revelando-se prematuro o deferimento do pleito de penhora de faturamento da empresa executada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.